Tribunal: STJ
Processo: 2153004-57.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889984 - SP (2025/0099119-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDSON ALVES DA SILVA - SP268910
MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
LUIZ GUILHERME ROS - DF048774
ARTHUR LEITE - DF076318
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO
: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA.
RATIFICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL.
SÚMULA N. 115/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, verificando-se a ausência do
instrumento de mandato e a respectiva cadeia de substabelecimento outorgando
poderes ao advogado subscritor do recurso, a parte deverá ser intimada para
regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo,
nos termos da Súmula n. 115/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo
do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. Inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de ratificação
art. 662
do ato processual de interposição de recurso. (AgInt no AREsp n. 2.542.462/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
4. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso especial. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53189090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b2366963-1a35-40fd-933d-cd99e86c7545

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b2366963-1a35-40fd-933d-cd99e86c7545

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889984 - SP (2025/0099119-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDSON ALVES DA SILVA - SP268910
MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
LUIZ GUILHERME ROS - DF048774
ARTHUR LEITE - DF076318
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO
: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA.
RATIFICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL.
SÚMULA N. 115/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, verificando-se a ausência do
instrumento de mandato e a respectiva cadeia de substabelecimento outorgando
poderes ao advogado subscritor do recurso, a parte deverá ser intimada para
regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo,
nos termos da Súmula n. 115/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo
do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. Inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de ratificação
art. 662
do ato processual de interposição de recurso. (AgInt no AREsp n. 2.542.462/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
4. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso especial. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52840196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:08
Código de Controle do Documento: d8304831-faef-481d-8e45-bc875d5c0b39

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por COESA ENGENHARIA LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso especial em razão da incidência da
(fls. 313-
Súmula n. 115/STJ
314).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 89):

"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Devedora em recuperação judicial. Discussão acerca da
natureza do crédito dirimida pelo Juízo da recuperação, nos
autos de impugnação de crédito. Perda superveniente do
interesse recursal. Recurso prejudicado."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 111-114 e fls. 143-146).
Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que: "A
juntada posterior de novo substabelecimento se deu apenas por cautela e a pedido do
próprio STJ, não com o intuito de sanar ausência de poderes, mas de ratificar a cadeia de
representação já existente, o que não compromete a regularidade da representação
processual, tampouco justifica o não conhecimento do recurso. [...] O novo
substabelecimento foi anexado apenas para reforçar formalmente a representação, após
solicitação da própria Secretaria do STJ. Trata-se, portanto, de diligência processual que
não implica a existência de vício anterior, mas de complementação documental" (fls. 320-
324).
Aduz, ainda, que: "Ainda que a decisão agravada tenha entendido pela
inexistência de representação regular no momento da interposição do Agravo em Recurso
Especial, cumpre esclarecer que a parte Agravante já se encontrava validamente
representada nos autos da ação originária, por meio de procuração e substabelecimento
com poderes amplos e específicos para recorrer" (fl. 324).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 909-916).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52840196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:08
Código de Controle do Documento: d8304831-faef-481d-8e45-bc875d5c0b39

O recurso não merece prosperar, pois a parte agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
A Presidência do STJ verificou a irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o
regularizou, uma vez que os poderes consignados no substabelecimento de fls. 270-273
foram outorgados ao subscritor em data posterior (14/4/2025) ao protocolo do agravo em
recurso especial, ocorrido em
(fls. 213-234).
17/2/2025
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento. É
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição
do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.825.314/RS,
em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
Por outro giro, a jurisprudência desta Casa determina que é necessário o
translado da procuração do feito principal para demonstrar a regularidade de representação
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.344.983/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Dessa forma, imperativa é a incidência da Súmula n. 115/STJ.
Quanto à alegação de ratificação dos atos, tem-se que a jurisprudência desta
Corte considera inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de ratificação
art. 662
do ato processual de interposição de recurso. Nesse sentido, cito: "AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.462/SP,
julgado em
DJe de
"
26/8/2024,
29/8/2024.
Acrescente-se que "a alegação de existência de procuração nos autos
originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada
no ato da interposição do recurso especial. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.256.022/RJ,
Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
.
13/9/2023)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
115/STJ.

NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO.
PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. OPORTUNIZAÇÃO DE SANAÇÃO.
INÉRCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de desconto do produto da arrematação do
valor referente aos débitos condominiais inadimplidos. 2. O
Documento eletrônico VDA52840196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:08
Código de Controle do Documento: d8304831-faef-481d-8e45-bc875d5c0b39

artigo 1003, §6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015,
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, o que impossibilita a regularização
posterior. Precedentes.
3. Para a comprovação da existência de feriado local é
necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo
comprovando a ausência de expediente forense na data em
questão.
4. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é
bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de
origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior,
destinatário do recurso especial, ao qual compete o juízo
definitivo de sua admissibilidade. Precedentes.
5. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a
égide do
e que não houve a comprovação da
CPC/2015
suspensão do prazo quando de sua interposição, não há como
ser afastada a sua intempestividade.
6. É inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
7. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se
art. 76,
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte, após intimada para
regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do
, não promove o saneamento do vício no
CPC/2015)
prazo concedido.
8. A dispensa da juntada de procuração em processos
eletrônicos, prevista no
§5o, do
não se
art. 1.017,
CPC/2015,
estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua
inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido
dispositivo é específica da classe processual 'agravo de
instrumento'. Precedentes.
9. É ônus da parte zelar pela correta formação do agravo de
instrumento, não sendo suficiente a afirmação de que existe
procuração nos autos originários. Precedentes.
10. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.893.277/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
E/OU
CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO
ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 115/STJ.
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, verificando-se inexistente instrumento de mandato e
respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes
ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos
dos artigos. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, a parte
Documento eletrônico VDA52840196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:08
Código de Controle do Documento: d8304831-faef-481d-8e45-bc875d5c0b39

deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos
termos da
(Na instância especial é
Súmula 115/STJ
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos).
2. No presente caso, não tendo sido suprida a falta de
procuração e/ou cadeia de substabelecimento após regular
intimação, a juntada extemporânea não é bastante para
corrigir a deficiência processual, incidindo a Súmula 115/STJ.
3. Ademais, a alegação de existência de procuração nos autos
originários não sana a irregularidade na representação
processual, que deve ser comprovada no ato da interposição
do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ
(AgInt no AR Esp n. 2.404.741/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
)
15/5/2024.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.584.242/CE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/8/2024,
de
)
13/8/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:08
Código de Controle do Documento: d8304831-faef-481d-8e45-bc875d5c0b39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.984 / SP
Número Registro: 2025/0099119-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230857420218260100
0890780520228260000
10742439320178260100
11117461220218260100
13472017 21530045720228260000 230857420218260100 23085742021826010010742439320178260100
2308574202182601001074243932017826010013472017 890780520228260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : EDSON ALVES DA SILVA - SP268910
MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
LUIZ GUILHERME ROS - DF048774
ARTHUR LEITE - DF076318
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO
: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53164500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: f67b0b34-b749-4650-b41f-51dab33a6281

AGRAVANTE : COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : EDSON ALVES DA SILVA - SP268910
MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
LUIZ GUILHERME ROS - DF048774
ARTHUR LEITE - DF076318
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO
: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: f67b0b34-b749-4650-b41f-51dab33a6281